Tribunal: TJBA
Processo: 8073196-12.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8073196-12.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: ROSA MARIA ALVES LOPES Advogado(s): FELIPE PASSOS LIRA, GIOVANNA FLAMIANO COSTA DE FIGUEIREDO AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. COMPETÊNCIA. JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. INCOMPETÊNCIA DA SEÇÃO CÍVEL DE DIREITO PÚBLICO. PROCESSO AUTÔNOMO. PRECEDENTE DO TRIBUNAL. PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1 - Agravo de instrumento contra decisão que declinou da competência da 7ª Vara da Fazenda Pública de Salvador para a Seção Cível de Direito Público do Tribunal, determinando a remessa dos autos de execução individual de mandado de segurança coletivo relativo ao piso nacional do magistério. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em saber se a competência para processar e julgar execução individual de mandado de segurança coletivo de competência originária do Tribunal pertence ao órgão fracionário que julgou a ação coletiva ou ao juízo de primeiro grau. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - A competência originária do Tribunal é excepcional e sua extensão à execução individual exige a permanência do motivo que induziu tal competência. A execução individual é ajuizada em face do Estado da Bahia, deixando de fazer parte da relação processual autoridade com prerrogativa de foro, o que afasta a razão que justificou o exame da demanda coletiva pelo Tribunal. 4 - A execução individual de título executivo coletivo constitui processo autônomo, com citação da parte executada e individualização do crédito, distinto das situações em que a execução se apresenta como fase do processo de conhecimento. Por ser processo autônomo, ausente hipótese de competência originária do Tribunal, deve ser proposto em primeira instância. 5 - O precedente da Seção Cível de Direito Público (Agravo Interno nº 8066016-76.2023.8.05.0000), por maioria, reconheceu a incompetência do órgão fracionário para execução individual de mandado de segurança coletivo, determinando remessa ao primeiro grau. O Supremo Tribunal Federal, na Petição nº 6.076, decidiu que não compete originariamente ao STF a execução individual de sentenças genéricas de perfil coletivo. 6 - O processamento das execuções individuais no foro do domicílio do exequente confere maior celeridade e facilidade de acesso à jurisdição, sem comprometer a segurança jurídica quanto à uniformidade na interpretação do título, cuja observância é dever do magistrado singular. IV. DISPOSITIVO 7 - Recurso a que se dá provimento para reconhecer a competência da 7ª Vara da Fazenda Pública de Salvador para processar e julgar a execução individual.